Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMAS PREVISTOS NO EDITAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o diploma de nível superior disponibilizado pela autora seja devidamente aceito pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Sobressai dos autos de origem que a autora/agravada prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, consoante Edital n. 23 SEE/DF, DE 13. 10. 2016.
3. O Edital dispôs sobre o requisito para investidura no cargo almejado pela autora/agravada: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
4. Os Diplomas apresentados pela autora/agravante foram de Graduação em Fisioterapia (Centro Universitário Euro-Americano) e Certificado de Conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação profissional e Nível médio. Não obstante este último disponha sobre as disciplinas Elementos de Educação Física- Ciências Biológicas e da Saúde, não é possível afirmar, em juízo estritamente superficial, que corresponda a um dos diplomas previstos para o exercício do cargo, notadamente porque a complementação pedagógica disposta no edital exige o bacharelado em Biologia.
5. Vale notar que o fato de autora/agravada já ter sido professora temporária na área Ciências Naturais não autoriza "ipso facto" a relativização do edital e a investidura em cargo público de provimento efetivo.
6. Assim, considerando que o Edital é a Lei do Concurso, o afastamento de qualquer uma de suas cláusulas pelo Judiciário exige a ofensa ao princípio da legalidade e/ou razoabilidade.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.